Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-64.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILES MARIA DE GOIS - CPF: 409.315.289-68 (RECORRIDO), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO HECKLER - CPF: 980.451.210-68 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. APROXIMADAMENTE 22 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida DILES MARIA DE GOIS postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo que ocasionou atraso de aproximadamente 22 horas, no trajeto Cuiabá - Salvador, sendo a data do embarque em 23/12/2019, saindo de Cuiabá as 09h55min, com escala em Guarulhos/SP Às 14h15min e chegada em Salvador/BA as 16h35min.

2. A sentença de procedência possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para: CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por

dano moral
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.”

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A falha operacional não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo.

5. Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

6.
Ademais, a empresa aérea deveria providenciar o embarque da Recorrida no próximo voo disponível, independentemente, da companhia aérea e não o fez.

7. Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 12.000,00 que deve ser minorado para R$ 8.000,00
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020